Tribunal: TJSP
Processo: 4002276-64.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Sentença que reconheceu a prescrição, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do ilícito. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela.

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Demanda indenizatória. Sentença que reconheceu a prescrição, com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tomando por base a data do ilícito. Hipótese em que todavia foi instaurada ação penal, fato suficiente para o sobrestamento da contagem da prescrição, até conclusão definitiva daquela. Inteligência do art. 200 do CC. Orientação a respeito do STJ. Retomada do prazo tão somente com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo criminal, ainda que absolutória. Prescrição afastada. Causa não madura para julgamento imediato pelo Tribunal, dependendo de aprofundamento instrutório. Sentença reformada, para que tenha a causa seu regular processamento, junto à origem. Apelação dos autores provida para tal fim.